Tribunal: TJMT
Processo: 0009443-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009443-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LABORATORIO DE PROTESE CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 10.976.727/0001-62 (APELANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), MARLON VINICIUS SCHARF POLVERINE - CPF: 001.283.231-67 (APELADO), DAIANA ROSA DA SILVA - CPF: 003.611.400-61 (ADVOGADO), GUSTAVO POSSER DE MORAES - CPF: 689.576.530-15 (ADVOGADO), POSSER, DICK E BIRK ADVOCACIA (APELANTE), POSSER, DICK E BIRK ADVOCACIA - CNPJ: 08.852.325/0001-04 (APELANTE), GUSTAVO POSSER DE MORAES - CPF: 689.576.530-15 (ADVOGADO), DAIANA ROSA DA SILVA - CPF: 003.611.400-61 (ADVOGADO), LABORATORIO DE PROTESE CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 10.976.727/0001-62 (APELADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO INTERPOSTO POR LABORATÓRIO DE PROTESE CENTRO OESTE LTDA DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR POSSER, DICK E BIRK ADVOCACIA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
–
OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – TRANSCRIÇÕES DAS RAZÕES DA PETIÇÃO INICIAL – REJEIÇÃO –
MÉRITO
–

DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA -
EX-SÓCIO QUE CONSTITUIU NOVA EMPRESA NO MESMO RAMO DO ESTABELECIMENTO DO QUAL SE RETIROU
-

CONCORRÊNCIA DESLEAL DO SÓCIO RETIRANTE
-
INOCORRÊNCIA - ARTIGO 1.147 DO CÓDIGO CIVIL
-
INAPLICABILIDADE –

SOCIEDADE POR TEMPO INDETERMINADO – ARTIGO 1.029 DO CÓDIGO CIVIL – NOTIFICAÇÃO REALIZADA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA DE BAIXO VALOR – SUCUMBÊNCIA IRRISÓRIA - MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE –
TEMA 1.076

DOS RECURSOS REPETITIVOS
- APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o, DO CPC/15 - RECURSO DO AUTOR/APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS DO REQUERIDO PROVIDO.

O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade.

O artigo 1.147 do Código Civil se aplicas às hipóteses de celebração de contratos onerosos ou gratuitos resultantes da transferência de titularidade, de trespasse ou de doação de estabelecimento comercial, não se amoldando aos casos de dissolução parcial de sociedade.

Ademais, ainda que aplicasse tal dispositivo, pelas provas
d
os autos, verifica-se
a inexistência de
qualquer indicação de conduta anormal praticada pelo requerido e muito menos nenhuma atitude classificada como possível de gerar concorrência desleal.

Q
ualquer sócio pode retirar-se da
sociedade, se
de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias
, o que ocorreu no presente caso. Inteligência do artigo 1.029 do Código Civil
.

Nos termos do
§ 8.o do artigo 85 do CPC/15
, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2 o
do
art. 85 do CPC
.
Se os honorários advocatícios são fixados em valor irrisório devem ser
majorados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois (02) recursos de apelação da cível, um interposto pela parte autora
LABORATÓRIO DE PRÓTESE CENTRO OESTE LTDA – LABORATÓRIO PRECISION

(
ID no 215491588
) e outro pel
os procuradores do
requerido
–
POSSER, DICK E BIRK ADVOCACIA
(
ID no 21
5491594
)

em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
n.o 0009443-10.2016.8.11.0041
ajuizada contra
MARLON VINICIUS SCHARF POLVERINE
,
nos termos do artigo 487, I, do CPC/15. No mais, a autora fora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, §2o, do CPC/15.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE

LABORATÓRIO DE PRÓTESE CENTRO OESTE LTDA. – LABORATÓRIO PRECISION

Informa
o
autor/apelante que
propôs a presente ação de obrigação de não fazer, uma vez que foi descoberto naquele momento que o sócio recorrido estava abrindo uma empresa concorrente desrespeitando regra estabelecida na sociedade por cota de participação, bem como própria gestão temerária que estava sendo feito pelo sócio então administrador do Laboratório.

Adiante, aduz
o desacerto da sentença, vez que existe rest
rição contratual quanto
à
concorrência na sociedade por cota participação conforme se afere da documentação contida nos autos, portanto, se constata um nítido
error
in
judicando
, já que o juízo ignorou o contrato por cota participação celebrado entre as partes, uma vez que os sócios
,
por livre e
espontânea vontade
,
se comprometeram em estabelecer cláusula de não concorrência, o que não foi observado.

Afirma que a
magistrada
,
para decidir pela improcedência dos pedidos da inicial fundamentou que seria decorrente da falta de restrição no contrato social depositado no JUCEMAT, entretanto, não levou em consideração a sociedade por cota de participação, acostado aos autos no ID no 30016591 que está gravado
com
CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA entre os signatários.

Enfatiza ainda que a
recorrida agiu de forma temerária, pois desconsiderou a cláusula que aderiu ao ingressar na sociedade, bem como praticou concorrência desleal, uma vez que como sócio da recorrente, se utilizava toda sua estrutura para alavancar atividade empresarial concorrencial.

No mais, d
iante do
error
in
judicando
, pretende
o
apelante a nulidade da sentença
, bem como a sua
reapreciado da lide por este Tribunal
, julgando a ação procedente, com inversão do ônus de sucumbência.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e, posteriormente reapreciá-la, dando-a procedência a ação, com inversão do ônus de sucumbência.

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL DA
POSSER, DICK E BIRK ADVOCACIA

Inicialmente, os procuradores do requerido fizeram um resumo sucinto dos fatos, enumerando os atos processuais realizados, para, posteriormente, aduzir que,
em que pese o grau de zelo dos profissionais e o trabalho realizado pelos apelantes, ainda, a natureza e a importância da causa, que ameaçava o direito fundamental ao livre exercício da profissão do
r
equerido Marlon, a verba honorária de sucumbência, em favor dos
seus

advogados restou fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, o que resulta no montante de R$2.247,03 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e três centavos).

Assim,
alegam
o evidente valor irrisório
do arbitramento
, que por óbvio não corresponde ao trabalho desenvolvido pelos profissionais, pretendem que seja observado o disposto no artigo 85, § 8o
,
do CPC/15, majorando os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões
do requerido/apelado
MARLON VINICIUS SCHARF POLVERINE
vieram no
ID no 215491592
, oportunidade em que arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que não restaram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, já que a parte autora não impugnou de forma clara e especificamente o recurso, realizando mera remissão do pedido inicial, contrariando os artigos 1.002 e 1010, incisos II e III, ambos do CPC/15
, além de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
No mérito
,
rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

De igual sorte,
o
autor/apelad
o

LABORATÓRIO DE PRÓTESE CENTRO OESTE LTDA

apresentou suas contrarrazões no
I
D no 215491600
,

rebatendo também
a peça recursal
da parte contrária, requerendo por derradeiro o desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE
–
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REPRODUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL

Não procede o inconformismo do requerido/apelado – até porque, o simples fato da parte apelante ter repetido parte dos argumentos contidos na petição inicial apresentada, não pode levar ao não conhecimento do apelo, uma vez que tais argumentos, de uma forma ou de outra, foram de encontro aos fundamentos da sentença recorrida e preenchem os requisitos do
artigo 1.010 do CPC/15
.

Aliás, já se encontra pacificado no STJ que a mera transcrição ou repetição das alegações da contestação ou da
petição inicial
, não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade:

“
RECURSO ESPECIAL.
TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL
OU DA RESPOSTA, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...).
”

(STJ
–
Recurso Especial No 1.267.353
–
PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PETIÇÃO INICIAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE FATOS.
SÚMULA No 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA No 280/STF.
1. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes
. 2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula no 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ
AgInt
no
AREsp
980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2019,
D
j
e
02/02/2020).
Grifei
.

Portanto, desta forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do apelo por falta de dial
e
ticidade
recursal.
-

V O T O

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor
LABORATÓRIO
DE PRÓTESE CENTRO OESTE LTDA. – LABORATÓRIO PRECISION
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer
com em
desfavor de
MARLON VINICIUS SCHARF POLVERINE
, alegando que o requerido faz parte do seu quadro societário, juntamente com ANTÔNIO LEITE BEZERRA e BRUNO ELIANDRO SEVERO DE ANDRADE, constituída em 2009, atuando no ramo principal de próteses dentária.

Sustentou o autor que, em
07/03/2016
, o requerido notificou os demais sócios da sua intenção em deixar a sociedade, situação que não causou estranheza, uma vez que não mais contribuía com as atividades da empresa, tampouco integralizada capital para as suas despesas e manutenção, de modo que os sócios não se op
useram à
retirada, vez que a quebra do
affectio

societatis
é muito grave.

Afirmou que, como fundamento da ação, a parte autora apontou a concorrência desleal praticada pelo requerido, pois tomou conhecimento que ele adquiriu em seu nome inúmeros materiais e equipamentos que sãoutilizados no mesmo ramo de atividade da empresa, descobrindo, ainda, que possui uma empresa concorrente desde 2014, denominada INFINITY PRÓTESE.

Aleg
ou ainda
que o requerido efetivou diversos financiamentos em favor da empresa, utilizando-se da condição de sócio para se beneficiar, além de operações bancárias, razão pela qual pugnou liminarmente pela fixação de multa cominatória a fim de obstá-lo a praticar concorrência desleal e, no mérito, pela manutenção dos seus efeitos até a sua retirada definitiva da sociedade.

A tutela antecipada foi indeferida, o que levou o requerente interpor agravo de instrumento,
contudo, este foi desprovido
pelo TJMT
.

Devidamente citado, o requerido apresentou sua c
ontestação
,
justifica
ndo
que sempre foi o sócio que mais contribuía com a empresa, sentindo-se sobrecarregado por ser o responsável por quase toda a produção, supervisão e coordenação dos serviços, de modo que, depois de uma discussão, onde foi ofendido pessoalmente, manifestou sua vontade pela saída do quadro societário.

Q
uanto
à
imputação de concorrência desleal, apont
ou
que a parte autora não comprov
ou suas alegações.

Posteriormente, houve a impugnação à contestação, bem como foi
deferido o pedido da parte autora para determinar que os sócios
ANTONIO LEITE BEZERRA NETO
e
BRUNO ELIANDRO SEVERO DE ANDRADE gerissem
plenamente a empresa, desenvolvendo plenamente a atividade empresarial até o final da presente demanda, sem necessitar da intervenção do r
equerido
.

Em seguida, as
partes foram devidamente intimadas para especificarem as controvérsias fáticas e jurídicas, bem como as provas que pretend
iam
produzir, tendo a parte autora manifestado interesse pela produção da prova oral e inspeção judicial e a parte requerida pela prova oral, sendo o feito foi saneado, onde foi fixado como ponto controvertido a prática de concorrência desleal pelo requerido.

Concluindo a instrução processual, foi realizada a
udiência
final
,
com oitivas das testemunhas,
sendo os debates convertidos em memoriais
finais
, os quais foram devidamente juntadas pelas
partes
.

Ato contínuo, o feito foi julgado improcedente, conforme
fragmento da sentença adiante:

“O autor,
Laboratório de Prótese Centro Oeste Ltda – Laboratório
Precision

ajuizou a presente ação Obrigação de Fazerem desfavor de
Marlon Vinicius
Scharf

Polverine
,
alegando, em síntese que, em que pese manifestar sua vontade de se retirar do quadro societário, o que não se opõe, ele iniciou a prática de concorrência desleal ao abrir uma nova empresa com o mesmo ramo de atividade, qual seja, de prótese dentárias.

Ocorre que, ao analisar detidamente os autos e ouvir atentamente os depoimentos colhidos durante a instrução processual, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Primeiro porque o prazo de duração da referida sociedade é por tempo indeterminado (Cláusula 7a), sendo válido, portanto, a notificação do sócio remanescente efetivada pelo requerido nos termos do artigo 1.029 do Código Civil, com amparo no parágrafo único da Cláusula 5a do contrato social acostado no Id. 30016284, que assim dispõem:

Já o artigo 1.029 do Código Civil, estabelece:

Art. 1.029
. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade;
se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias
; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

Parágrafo único. Nos trinta dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.

Ademais, como descrito acima, não há qualquer vedação à concorrência no referido contrato social, capaz de obstar a livre iniciativa do requerido à prática comercial, devendo ser ressaltado, ainda, que na hipótese, o trabalho desenvolvido é manual e, via de consequência, está intrinsicamente ligado ao direito de subsistência do requerido.

Nesse trilhar, não há como se aplicar o período de 05 (cinco) anos de carência à concorrência, disposto no artigo 1.147 do Código Civil(Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência.), eis que somente é utilizado nos casos de alienação do estabelecimento comercial, o que não é o caso dos autos.

Assim, ausente qualquer óbice legal ou contratual capaz de impedir o requerido de concorrer com a empresa da qual era sócio, sobretudo porque os autos também indicam que os sócios remanescentes também abriram novas empresas no mesmo setor de atividade.

Aliado a tudo isso, as testemunhas ouvidas durante a instrução processual foram categóricas ao afirmar que o requerido em nenhum momento levou consigo os clientes da autora, mas que o procuraram por livre e espontânea vontade.

A testemunha Viviane confirmou que os demais sócios, atualmente, possuem empresas cujo ramo de atividade é o mesmo da parte autora, enquanto a testemunha Linda, que é dentista, disse que procurou o requerido Marlon para a solução de um
caso, afirmando que nunca foi ao contrário, ou seja, que ele nunca a procurou. Da mesma forma caminhou as declarações das testemunhas Armando e
Julivan
.

Portanto, a saída do requerido da sociedade comercial, na forma realizada, se confunde com o trespasse.

Aliás, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, já anteviu que a hipótese em julgamento não configura a deslealdade indicada na inicial, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–
REQUISITOS
–
AUSENTES
–
SOCIEDADE
–
DISSOLUÇÃO PARCIAL – CONCORRÊNCIA DESLEAL – ARTIGO 1.147 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo de duração da referida sociedade é por tempo indeterminado (Cláusula 7a), de modo que o Agravado cumpriu o requisito disposto no artigo 1.029 do Código Civil, bem como o parágrafo único da Cláusula 5a do contrato social, quando da notificação do sócio remanescente. Ademais, há de se salientar a inexistência de vedação à concorrência no referido contrato social, que pudesse ensejar óbice à livre iniciativa do Agravado a prática comercial. Impossibilidade da vedação à concorrência por cinco anos, disposto no artigo 1.147 do Código Civil, quando não está caracterizada a alienação de estabelecimento empresarial.” (TJ-MT
–
AI: 00528040620168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/12/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/12/2016).

Nesse mesmo sentido é o atual entendimento dos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL DO SÓCIO RETIRANTE. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.147 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
–
O artigo 1.147 do Código Civil se aplica às hipóteses de celebração de contratos onerosos ou gratuitos resultantes da transferência de titularidade, de trespasse ou de doação de estabelecimento comercial, não se amoldando aos casos de dissolução parcial de sociedade
–

Diante da falta de comprovação de qualquer ato que configure concorrência desleal praticada pelo sócio retirante da sociedade empresária, somado ao fato de que não há nos autos provas que o recorrido se submeteu a qualquer restrição no sentido de que estaria impedido de atuar na mesma atividade empresarial da empresa recorrente, não resta caracterizada a concorrência desleal

–
Os lucros cessantes dependem de prova dotada de certeza e consistência para demonstrar que os valores indicados seriam, indubitavelmente, recebidos sem a interferência do evento danoso
–
O dano moral indenizável deve ser caracterizado por elemento psicológico que evidencie o sofrimento suportado pela vítima causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
–
A mera dissolução da sociedade empresarial não traz lesão a direito personalíssimo, a ensejar a condenação da parte no pagamento de indenização por dano moral
–
O ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(artigo 373, I, do CPC), cabendo ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (artigo 370, do CPC), sendo certo que a prova constante dos autos não socorre a pretensão autoral
–
Recurso não provido.” (TJ-MG
–
AC: 00926178420128130433, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 06/07/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/07/2023).

“
CONCORRÊNCIA DESLEAL – Ex-sócio que montou negócio no mesmo ramo da empresa da qual se retirou – Admissibilidade – Contrato de cessão de cotas sociais que não se confunde com o trespasse – Ausência de cláusula de não concorrência – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.
”
(TJ-SP
–
AC: 10028582620148260477 SP 1002858-26.2014.8.26.0477, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 01/12/2022, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08/12/2022).

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
Laboratório de Prótese Centro Oeste Ltda – Laboratório
Precision

em desfavor de
Marlon Vinicius
Scharf

Polverine
.

Condeno a parte autoraao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado,
procedam-se
as baixas das restrições na matrícula do imóvel, ordenadas por esse
juízo, após arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

Conforme se denota, a douta juíza singular foi clara ao definir que
não há qualquer vedação à concorrência no referido contrato social, capaz de obstar a livre iniciativa do requerido à prática comercial, devendo ser ressaltado, ainda, que na hipótese, o trabalho desenvolvido é manual e, via de consequência, está intrinsicamente ligado ao direito de subsistência do requerido.

Ainda, declarou que as testemunhas ouvidas durante a instrução processual foram categóricas ao afirmar que o requerido
,
em nenhum momento levou consigo os clientes da autora, mas que o procuraram por livre e espontânea vontade, bem como que os demais sócios, atualmente, possuem empresas cujo ramo de atividade é o mesmo da parte autora.

Por sua vez, o autor/apelante sustentou que
sentença incorreu em
error
in
judicando
, uma vez que a o juízo ignorou o contrato por cota participação celebrado entre as partes, no qual consta cláusula de não concorrência, na forma do disposto no art. 1.147 do Código Civil.

Pois bem
.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial e na contestação da ação, não
se constata
motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, no caso em tela
,

as disposições finais do
Contrato
Social dispõem que:

Prevê o artigo 1.147 do Código Civil:

“Art. 1.
147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência.”

Na hipótese, inexiste nos autos qualquer indicação de conduta anormal praticada pelo requerido e muito menos nenhuma atitude classificada como possível de gerar concorrência desleal
.

Ademais, o artigo em questão
se aplica às hipóteses de celebração de contratos onerosos ou gratuitos resultantes da transferência de titularidade, de trespasse ou de doação de estabelecimento comercial, não se amoldando aos casos de dissolução parcial de sociedade, como no caso.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Improcedência.
Manutenção. Cessão de quotas sociais.
Ausência de previsão contratual de não concorrência por parte do sócio cedente das quotas. Inaplicabilidade do artigo 1.147 do Código Civil, que trata do trespasse de estabelecimento
. Interpretação restritiva. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; AC 1020995-55.2016.8.26.0196; Ac. 13753665; Franca; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. ALEXANDRE LAZZARINI;
Julg
. 15/07/2023; DJESP 21/07/2023; Pág. 1652)

“
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA PARA FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EX-SÓCIO QUE CONSTITUIU NOVA EMPRESA NO MESMO RAMO DO ESTABELECIMENTO DO QUAL SE RETIROU.
Concorrência desleal. Inocorrência. Contrato de cessão de quotas sociais que não se confunde com trespasse. Inaplicabilidade do art. 1.147 do Código Civil. Ausência de cláusula de não concorrência expressa no contrato de cessão de quotas sociais
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR;
ApCiv
0021521-16.2019.8.16.0001; Curitiba; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mansur Arida;
Julg
. 30/05/2022; DJPR 06/06/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL DO SÓCIO RETIRANTE. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.147 DO CÓDIGO CIVIL.
INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.
O juiz é o destinatário da prova e deve se cercar de todos os elementos capazes de auxiliá-lo no julgamento da causa, podendo, inclusive, determinar a realização de prova, de ofício. A não realização de prova pericial grafotécnica para apurar eventual falsidade ideológica não configura cerceamento do direito de defesa, notadamente se a realização de tal prova não é essencial para o desate da lide. Revela-se ultra petita a sentença proferida além dos pedidos, devendo ser adequada aos limites da lide.
Diante da falta de comprovação de qualquer ato que configure concorrência desleal praticada pelo sócio retirante da sociedade empresária, somado ao fato de não ter sido pedida a anulação do instrumento particular de dissolução parcial da sociedade, não há justa causa para a retenção do pagamento das parcelas restantes referentes ao acordo celebrado entre os sócios
.
O artigo 1.147 do Código Civil se aplicas às hipóteses de celebração de contratos onerosos ou gratuitos resultantes da transferência de titularidade, de trespasse ou de doação de estabelecimento comercial, não se amoldando aos casos de dissolução parcial de sociedade
’
.
(TJMG; APCV 5186271-64.2016.8.13.0024; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moacyr Lobato;
Julg
. 03/06/2022; DJEMG 03/06/2022)

Portanto, para evitar a concorrência do sócio retirante, deveria haver previsão contratual de não concorrência, diante inaplicabilidade do artigo 1.147 do Código Civil, que trata do trespasse de estabelecimento, logo, não se
amoldando aos casos de dissolução parcial de sociedade.

Aliás, como muito bem
afirmado pela
juíza
singular, a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, já anteviu que a hipótese em julgamento não configura a deslealdade indicada na inicial, confira:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–
REQUISITOS
–
AUSENTES
–
SOCIEDADE
–
DISSOLUÇÃO PARCIAL – CONCORRÊNCIA DESLEAL – ARTIGO 1.147 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo de duração da referida sociedade é por tempo indeterminado (Cláusula 7a), de modo que o Agravado cumpriu o requisito disposto no artigo 1.029 do Código Civil, bem como o parágrafo único da Cláusula 5a do contrato social, quando da notificação do sócio remanescente. Ademais, há de se salientar a inexistência de vedação à concorrência no referido contrato social, que pudesse ensejar óbice à livre iniciativa do Agravado a prática comercial. Impossibilidade da vedação à concorrência por cinco anos, disposto no artigo 1.147 do Código Civil, quando não está caracterizada a alienação de estabelecimento empresarial.”
(TJ-MT
–
AI: 00528040620168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/12/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/12/2016).

Contudo, ainda que se aplicasse ao sócio retirante o citado artigo 1.147 do Código Civil, inexiste provas de concorrência desleal. Pelo contrário, a prova
testemunhal, inclusive do próprio requerente, a exemplo de
VIVIANE FERREIRA ARANTES
, que fazia parte da gestão
do Laboratório desde a sua constituição, a
firmou
que não havia contrato de exclusividade com os clientes, bem como que os principais critérios utilizados pelos clientes, para a escolha do laboratório de prótese dentária, são qualidade e rapidez na entrega
, bem como desconhece que o requerido tenha levado cliente
s
para
s
eu laboratório.
Vejamos:

Juíza:
Tá
.
Eh
você sabe me dizer se
eh
esses... quando você era gestora se existia um contrato de exclusividade dos clientes para com o laboratório Centro-Oeste?

Viviane:
Na minha gestão, não.

Advogada:
Ahh
... Como tu fazia parte da gestão tu acompanhava alguma questão de quais eram os critérios que os clientes escolhiam o laboratório
Precision
na época do centro-oeste?

Viviane:
Na minha época é qualidade de serviço, pela rapidez que a gente entregava. Geralmente são esses critérios que os clientes
eh
optam por A ou B, né?

Juíza
:
Eh
a senhora trabalha/trabalhou nesse laboratório centro-oeste desde quando?

Viviane:
Desde a... da constituição dele. Desde que foi...

Juíza
: Quando que foi? Em que ano?

Viviane:
Em 2007 mais ou menos.

Juíza
: Quem que eram os sócios?

Viviane:
Na época, os primeiros sócios foram o Gilberto,
eh
o
Duilio
e eu acho que o Marlon.

Juíza
:
Tá
.

Viviane:
Foi a primeira constituição. Não tenho, não tenho certeza.

Juíza
: Você
você
entrou nesse laboratório contratada por quem exatamente?

Viviane:
Pelo Doutor
Duilio
.

Juíza
: Você tinha qual função lá?

Viviane
: De fazer a gestão.

Juíza
: Gestora. Você sabe por que que o Marlon
eh
saiu?

Viviane:
Eu não estava no laboratório nesse período.

Juíza:
Você sabe me dizer
eh
quando você entrou qual era o aporte financeiro que... se os
eh
utensílios, seus materiais eram do Marlon na ocasião... quem... na entrada dele como?

Viviane:
Na entrada ele levou alguns utensílios dele, alguns equipamentos.

Juíza
: Ele levou cliente também?

Viviane:
Ele levou cliente?

Juíza
: Se ele levou a cartela de cliente ou se ele entrou com vários clientes quando ele mudou
pra
lá, ele levou os clientes todos
pra
lá?

Viviane:
Eh
...faz muito tempo, né?

Juíza
: Não sabe dizer?

Viviane:
Eu não sei dizer.

A testemunha
AFONSO HIDEO YAMAMOTO

conhecia o requerido antes mesmo de fazer parte do laboratório autor
, passando a ser cliente do laboratório em razão do trabalho personalíssimo exercido pelo requerido
:

Afonso: Não, por causa do Marlon.

Juíza
:
Tu já conhecia
o Marlon?

Afonso:
Sim, eu conheço o Marlon desde quando ele começou na profissão. Trabalhava com a minha protética e aí depois ele formou, começou a montar laboratório e eu montei um consultório. Quer dizer, mudei de consultório, né? E aí Adriano que era minha protética estava parando. E aí eu
chamei ele
. Ele trabalhou no meu consultório muito três meses, seis, oito meses. Aí que ele foi pra
Precision
.

Juíza
: Daí o senhor foi como cliente?

Afonso
: Sim, aí eu fui como cliente dele na
Precision
.

E, ainda, quando questionado pela magistrada, se alguma vez, após a saída do requerido da sociedade requerente, foi abordado, pelo requerido, para que fosse para outro laboratório, a testemunha Sr. Afonso, respondeu: “
não, eu iria de qualquer maneira porque eu trabalhava com ele e eu e eu sempre gostei do serviço dele, né
?”. Após, questionado se havia alguma cláusula de exclusividade, a fim deste trabalhar apenas com o Laboratório Requerente, respondeu: “
Não
”.

Ainda, quando questionado pela advogada do requerido, acerca dos preços praticados pelo Marlon, se estes são preços abaixo do mercado, a testemunha do Requerido, Sr. Afonso respondeu:
“
Olha, eu acredito que não, pelo contrário, eu acho que era assim, da média pra cima, né?”
,
e, ainda, complementou afirmando que

“(...) quando tinha um laboratório no meu consultório era a mesma coisa, quando ele foi pra
Precision
era a mesma coisa e depois continua a mesma coisa, só com os reajustes anuais, né..”.

Por fim, a testemunha Afonso, questionado pela advogada do requerido, se também mandava próteses para serem feitas nos Laboratórios do sócio permanecente Bruno ou do Antônio, a testemunha respondeu o seguinte:
“
Trabalhei mais com Antônio. O Bruno foi muito
pouco, né Bruno? É porque o meu contato maior sempre foi com o Marlon,
né..
”.

Outro ponto importante do relato do Sr. Afonso
–
supracitado -, é que este é cliente do Antônio e do Marlon, pelo que em nenhum momento há evidência de concorrência desleal ou impedimento da testemunha continuar trabalhando com o Antônio no seu novo laboratório.

Por sua vez, a testemunha

LINDA ANTONIE ARANTES

esta, em que pese afirmar que permaneceu sendo cliente do Laboratório após a retirada do sócio Marlon, sentiu a necessidade de o procurar para resolver um problema que não estava conseguindo resolver com o sócio Bruno. Vejamos trecho do depoimento:

Juíza:
Desde quando a senhora começou a ser cliente deles?

Linda:
Eu comecei a ser cliente deles, vinte anos. Vinte anos, mais ou menos.

Juíza
: Escolheu esse laboratório por que razão?

Linda:
Então
eh
eu fui eu fui cunhada do
Duilio
que ele teve
ele acho
que foi sócio não sei na época. E aí eu conheci o Marlon e o Rick muito antes né? Eu trabalhava com
eles
mas eu fiquei muito tempo por conta do Bruno. Aí eu fiquei muito tempo lá por conta do Bruno. Eu gostava do trabalho dele.

Juíza:
E quando o Marlon
eh
estava lá a senhora trabalhava com o Marlon?

Linda:
Trabalhava. Com os dois, né?

Juíza:

Eh
qual é o tipo de trabalho que eles fazem?

Linda:
Eh
os dois fazem cerâmica né? É que eu trabalho com cinco laboratórios e aí assim eu trabalhava com o Bruno trabalhava com o Toninho. É o Bruno fazia cerâmica, o Toninho fazia prótese total
pro
colo.

Juíza
: A senhora trabalhou lá até a inativação do laboratório
Precision
?

Linda:
Eu não sei quando que eles inativaram. Eu trabalhei até 2019, né? Que eu tenho até uma mensagem que eu fui atrás, 2019 que eu fui atrás do Marlon pedindo ajuda
pra
ele num caso que eu não estava conseguindo solucionar com o Bruno.

Juíza:
E deixa eu lhe perguntar alguma vez o Marlon depois que saiu da sociedade procurou você
pra
você fazer serviço com ele?

Linda:
Eu que procurei ele.

Advogada
: Tu comentaste que em 2019 [...] foi o último trabalho que
tu fez
com o Bruno e que chegou a procurar o Marlon novamente ...
tu poderia
nos contar o que aconteceu?

Linda:
Eu estava provando muito tempo um caso e não estava chegando uma conclusão e da parte da oclusão não estava boa e a paciente estava insatisfeita e aí acho que ele estava meio bravo e eu estou meio bravo e a gente desentendeu e
aí eu
encerrei. Foi esse foi o último caso.

Ainda, questionada pela magistrada como é realizada a escolha do Laboratório, a Sra. Linda esclareceu o seguinte: “(...)

pela qualidade. Cada um trabalha de um jeito. Tem um jeito melhor
pra
um tipo de serviço e outro para outro (...)
”.

Por fim, em resposta à Advogada do requerido, acerca dos preços praticados pelo requerido Marlon, se o procurou porque esse tinha valores baixos, a testemunha do requerido, Sra. Linda, respondeu: “
Não, ele é caro
”.

Subsequentemente, realizada a oitiva
ARMANDO MARQUES MARTINS
este esclareceu que passou a ser cliente do
Laboratório requerente, pois já conhecia o Marlon, ora requerido, sendo que, após a saída deste, o procurou. Ainda
,
que atua concomitantemente com outros Laboratórios, variando por questões de trabalhos específicos. Vejamos:

Juíza
: O senhor foi
pra
esse laboratório por que razão?

Armando:
Porque eu já conhecia o Marlon, né?

Juíza
: O trabalho dele?

Armando:
Sim. Trabalhava com ele.

Juíza
:
Eh
o senhor sabe me dizer se o senhor ficou com ele até ele sair de lá?

Armando:
Sim. É, eu era ligado a ele, né? No laboratório, eu trabalhava com ele, né?

Juíza
: Quando ele saiu, o senhor saiu também?

Armando:
Sim.

Juíza
: Ele fez alguma proposta
pro
senhor
pra
que o senhor saísse do outro laboratório, procurou o senhor ou o senhor que procurou ele?

Armando:
Não, eu que procurei, quer dizer, eu trabalhei com ele e com o outro que também saiu, que continua trabalhando até hoje.

Juíza
: Entendi. O senhor
eh
, enquanto trabalhou com esse
eh
, laboratório
Precision
, o senhor trabalhava com outros laboratórios? Tinha contato com outros laboratórios?

Armando:
Sim. Sim
.

Juíza
:
Eh
por especificidade da área, cada um fazia uma coisa, como que era a escolha?

Armando:
Às vezes é por demanda, né? Demanda, porque às vezes tem situações que eles não podem, não tinha tempo, não poderia me fazer em tempo hábil, eu procurava outro.

Ainda, questionado, pela Advogada do Requerido se em relação aos preços praticados pelo Marlon, se estes são preços abaixo do mercado do serviço de protético, a testemunha do Requerido, Sr. Armando, respondeu: “
Não, normal
”.

Denota-se
da
prova testemunhal
que
não houve a aludida concorrência desleal pelo requerido
.

Se não bastasse, o prazo de duração da referida sociedade é por tempo indeterminado (Cláusula 7a), sendo válid
a
, portanto, a notificação do sócio remanescente efetivada pelo requerido nos termos do artigo 1.029 do Código Civil, com amparo no parágrafo único da Cláusula 5a do contrato social acostado, que assim dispõem:

Já o artigo 1.029 do Código Civil, estabelece:

“
Art. 1.029. Além dos
casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de
prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias
; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

Parágrafo único. Nos trinta dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.
”

Grifei
.

Enfim,
não há qualquer vedação à concorrência no referido contrato social, capaz de obstar a livre iniciativa do requerido à prática comercial, devendo ser ressaltado, ainda, que na hipótese,
que
o
trabalho desenvolvido é manual e, via de consequência, está intrinsicamente ligado ao direito de subsistência do requerido.

De igual sorte, não há como se aplicar o período de 05 (cinco) anos de carência à concorrência, disposto no artigo 1.147 do Código Civil, que somente é utilizado nos casos de alienação do estabelecimento comercial, não se aplica ao sócio retirante.

Ainda que fosse o caso de aplicação do citado dispositivo, o direito não socorre ao autor/apelante – até porque
,
as testemunhas ouvidas durante a instrução processual foram categóricas e harmônicas ao afirma
r
que o requerido
,
em nenhum momento levou consigo os clientes da autora, mas que o procuraram por livre e espontânea vontade, muito menos
que
houve concorrência desleal.

Por derradeiro, o requerido/apelado cumpriu o disposto no artigo
1.029 do Código Civil, já que no Contrato Social há previsão de prazo indeterminado.

Assim, diante de todas as circunstâncias, não procede o inconformismo do autor/apelante, devendo neste item a sentença ser mantida.

Com relação ao recurso de apelação dos advogados, procede seu inconformismo
–
até porque, de fato, o valor dado
à
causa se mostra
muito baixo pela complexidade da causa e pelo tempo de duração
, sendo assim, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumb
enciais
sobre o valor da causa
se mostrou irrisório
(
R$2.247,03
) não corresponde ao trabalho desenvolvido pelos profissionais, os quais pretendem que seja observado o disposto no artigo 85, § 8o
,
do CPC/15, majorando os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Não é de se olvidar que, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu recentemente o julgamento do
Tema 1.076
dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da
fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
, que é o caso dos autos.

Sobre o tema
, inclusive
deste TJMT:

"APELAÇÃO – CONDENAÇÃO – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS – PERCENTUAL – VALOR IRRISÓRIO – REFORMA - EQUIDADE - Honorários advocatícios – arbitramento em 10% sobre o valor da condenação, representando R$168,00, se mostra desproporcional e irrisório; - Reforma da r. sentença para fixar os honorários de sucumbência para R$1.5000,00, por equidade, como forma de melhor remunerar o profissional. RECURSO PROVIDO" (
TJ-SP - AC: 10190458020188260506 SP 1019045-80.2018.8.26.0506, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/10/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2020)

“APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO - IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o E §8o-A DO CPC - RECURSO PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no
Resp
1.194.995/SP). Nos termos do § 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2 o, art. 85 do CPC Se os honorários advocatícios são fixados em valor irrisório devem ser majorados."
(TJMT - N.U 1041462-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023)

Desta forma, diante do baixo valor da causa (
R$-15.000,00
) e do irrisório valor dos honorários advocatícios
(
R$2.247,03
), pelo que os honorários de sucumbência
devem ser arbitrados por equidade, na forma do
artigo
85
,
§ 8o
, do
CPC/15
, de modo que a apreciação equitativa deverá observar o disposto no
§ 2o, incisos I a IV, do aludido artigo
, pelos quais deverá o Julgador levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em apreço, trata-se de um processo trabalhoso, sendo que
,
ao longo de mais de 08 (oito) anos de tramitação dos autos, os advogados
apresentaram um trabalho profissional eficiente,
contesta
ndo
a ação, participaram de audiência, elaboraram as alegações final e interpuseram o presente recurso
, além de produziram inúmeras petições exigindo em tempo considerável para defende o requerido
.

Assim, nos termos do art.
85
,
§§ 2o
,
8o
e
11
do
CPC
/15
, considerando- se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, assim como ser o tema de ordem pública, considerando-se ser ínfimo o valor dos honorários advocatícios
eleitos em primeira instância,
o correto sua fixação
por equidade, em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
do
LABORATÓRIO DE PRÓTESE CENTRO OESTE LTDA. – LABORATÓRIO PRECISION e,
dou provimento ao recurso
de
POSSER, DICK E BIRK ADVOCACIA, fixando os honorários de sucumbência em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
nos termos do art.
85
,
§§ 2o
,
8o
e
11
do
CPC/15
, considerando- se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024